Tribunal: STF
Processo: RE 1469246
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 21):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – HOSPITAL PARTICULAR – ATENDIMENTO PELO SUS – APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DA DUPLA GARANTIA – ILEGITIMIDADE DO PROFISSIONAL A QUEM SE IMPUTA A CONDUTA LESIVA – TEMA Nº 940 DO STF. Estende-se aos hospitais particulares, quando o atendimento aos pacientes se der através do Sistema Único de Saúde, a qualidade de prestadores de serviços públicos, aplicando-se a eles, portanto, a mesma responsabilidade objetiva cometida à Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88. “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” – Tema nº 940 do Supremo Tribunal Federal.”



    Seguem os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 21):



    “Trata-se de ação indenizatória proposta por Ana Paula Siqueira Lage, ora Agravada, em desfavor do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – Indsh, ora Agravante, do Município de Pedro Leopoldo, do médico Willy Orlando Rodrigues Goitia e outros. 



    Objetivou-se a indenização por danos morais e estéticos atribuídos à realização de cirurgia supostamente desnecessária, em razão de diagnóstico supostamente incorreto, realizado por profissional médico vinculado a hospital particular. 



    Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de aplicação da teoria da responsabilidade civil subjetiva ao caso concreto, bem como à legitimidade do profissional médico responsável pelo atendimento da parte autora, ora Agravada, para figurar no polo passivo da presente lide. 



    Pois bem. 



    No caso, extrai-se dos autos que, em que pese o atendimento médico e posterior procedimento cirúrgico realizado na parte autora tenha ocorrido em hospital privado, tem-se que a Autora/Agravante foi atendida através do Sistema Único de Saúde – SUS (eventos 9/10 e 13). 



    A referida situação qualifica o nosocômio Agravante como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. 



    […]



    Logo, verifica-se que aplicável a responsabilidade civil objetiva, “in casu”, à Agravante, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República, respondendo objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o seu direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. 



    Nesse mesmo sentido, tem-se o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que problemas relacionados ao atendimento médico custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais privados não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas sim às regras que tratam da responsabilidade civil do Estado:



    […]



    No que tange à ilegitimidade do médico que atendeu a Autora/Agravada, tem-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema com repercussão geral nº 940, RE 1.027.633: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 



    Portanto, o médico que atendeu a Autora/Agravada, ainda que vinculado a hospital particular, encontrava-se imbuído de “múnus” público, em razão da realização do referido atendimento através do SUS, aplicando-se a ele a Teoria da Dupla Garantia.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH aponta violação ao art. 37, §6º, da CF/1988. 



    Ao sustentar a repercussão geral da matéria, esclarece que “a discussão cinge-se a definir se um médico privado, que trabalha num hospital privado, gerenciado por uma entidade filantrópica privada, que presta serviços de saúde particulares além daqueles conveniados ao SUS, pode ser equiparado a agente público para fins de incidência do regime do art. 37, §6º da Constituição” (Doc. 29, fl. 5). 



    Entende que “o artigo 37º, §6º, da Constituição não se aplica ao caso, eis que o médico em questão não pode ser enquadrado nem equiparado a agente público, já que se trata de médico particular, atuante em Hospital privado, gerenciado pela entidade Recorrente, também de natureza privada” (fl. 3, Doc. 29).



    Defende, ainda, que o Tema 940 não se adéqua à hipótese dos autos, pois “a tese no julgamento do STF retrata a aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal para os casos de danos causados por AGENTES PÚBLICOS. Ocorre que não é disso que se trata o caso dos autos, em que o Hospital onde foi prestado o atendimento questionado pelo paciente é privado, gerenciado pelo Recorrente, uma entidade filantrópica também privada, que meramente recebe incentivo público por meio de convênios para atuação nos SUS. No entanto, o Hospital não atende exclusivamente SUS, realizando também atendimentos particulares e a convênios de saúde” (fls. 7-8, Doc. 29).



    Nessa linha, argumenta que “a unidade de saúde não é pública, o Recorrente não é uma entidade pública e, por consequência, os médicos particulares contratados pelo Recorrente para prestação de serviços na unidade não podem ser equiparados a “agentes públicos” para fins de incidência do regime de responsabilização do art. 37, §6º da Constituição, dispositivo legal que definitivamente não se aplica ao caso, portanto” (Doc. 29, fl. 7). 



    Pondera que “nem mesmo a expressão ‘direito privado prestadoras de serviços públicos’ esculpida no art. 37, §6º da Constituição tem o condão de alterar o raciocínio aqui exposto, à medida que o Hospital onde ocorreu o atendimento da paciente é uma unidade ‘dupla porta’, ou seja, que não realiza apenas atendimentos conveniados com o Poder Público, mas também realiza atendimentos de saúde particulares” (Doc. 29, fl. 7). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de afastar o regime de responsabilidade do art. 37, § 6º, da CF/1988 e decretar a legitimidade passiva do médico/réu na ação principal.



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que (I) a autora foi atendida pelo ora recorrente – Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH – o qual, embora seja um hospital privado, prestou o atendimento médico e posterior procedimento cirúrgico mediante o Sistema Único de Saúde – SUS, como comprova o Convênio firmado entre a União e o INDSH (Vol. 9, fl. 1); (II) o hospital qualifica-se como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, razão pela qual responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, consoante o art. 37, § 6º, da CF/1988; (III) logo, incide, na hipótese, a tese fixada no Tema 940 da repercussão geral (A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa), uma vez que “o médico que atendeu a Autora/Agravada, ainda que vinculado a hospital particular, encontrava-se imbuído de “múnus” público, em razão da realização do referido atendimento através do SUS, aplicando-se a ele a Teoria da Dupla Garantia” (fl. 7, Doc. 21).



    Por sua vez, o hospital, ora recorrente, alega que a legitimidade passiva em ação de indenização por suposta prática de erro médico é do profissional responsável pelo atendimento da autora, pois (I) apesar de receber incentivo público por meio de convênios para a atuação nos SUS, o INDSH também presta atendimentos particulares e a convênios de saúde; (II) a tese fixada no Tema 940 não pode embasar a responsabilização do ora recorrente, haja vista que os médicos particulares contratados para prestação de serviços na unidade não podem ser equiparados a “agentes públicos” para fins de incidência do regime de responsabilização do art. 37, §6º da Constituição.



    Em suma, o Tribunal de origem entendeu que o hospital particular – INDSH, responde de forma objetiva, nos termos do art. 37, 6º, da CF/1988, por erro praticado pelo médico médico Willy Orlando Rodrigues Goitia, vinculado àquela entidade de saúde, quando o atendimento do paciente se der por meio do Sistema Único de Saúde. E, com base no Tema 940 da repercussão geral, concluiu que o médico, autor do fato, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, assegurado o direito de regresso no caso de dolo ou culpa do agente público. Com isso, assentou ser o médico agente público. 



    Quanto ao Tema 940 da repercussão geral (RE 1.027.633-RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/12/2019), no qual se amparou o acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”



    Nada obstante, o termo “agente público” não alcança os médicos particulares que são contratados por hospital privado, constituído como sociedade civil que atua em colaboração com o Estado. 



    No RE 636.941-RG (Tema 432, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 4/4/2014), o Tribunal Pleno definiu que as instituições sem fins lucrativos que colaboram com o Estado em áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente, tal qual a área de saúde, “são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente”.



    No caso concreto, consta do documento anexado na fl. 21, Doc. 5, que o INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente e filantrópica. Ou seja, trata-se de pessoa jurídica de direito privado que, eventualmente, atende a pacientes pelo SUS, em razão de convênio com o INSS.



    Assim, o só fato de prestar serviços por intermédio do Sistema Único de Saúde não é suficiente para lhe atribuir natureza de ente de direito público, nem mesmo de entidade da administração direta.



    O serviço que presta não é objeto de concessão ou delegação, mas sim de colaboração com o Poder Público.



    Desse modo, a contratação do médico Willy Orlando Rodrigues Goitia por entidade que realiza atendimentos particulares e a convênios de saúde, como também em convênio com o SUS, não o torna “agente público”. 



    Portanto, o referido profissional é parte legítima para figurar no polo passivo da ação na qual se pleiteia indenização por supostos danos morais e estéticos que teriam sido causados em razão de sua conduta profissional, devendo as instância de origem analisar as alegações da autora segundo a responsabilidade civil subjetiva. 



    Logo, a tese fixada no Tema 940 da repercussão geral é inaplicável à hipótese ora em análise.



    O recorrente sustenta que não se aplica, ao caso, o regime de responsabilidade do art. 37, §6º da CF/1988, motivo pelo qual requer seja decretada a legitimidade passiva do médico réu na ação principal.



    Pelos fundamentos aqui aduzidos, conclui-se que lhe assiste.



    Por fim, vale mencionar as seguintes decisões monocráticas que mantiveram o acordão recorrido, no qual o Tribunal de origem assentou a legitimidade passiva do médico de entidade beneficente, pessoa jurídica de direito privado, não obstante o fato de atender pacientes do SUS: ARE 1.441.422/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Presidente, DJe de 20/6/2023; ARE 1.321.836/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 18/5/2021; ARE 1.384.605/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/10/2022; e ARE 1.499.550/SC, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 28/6/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a legitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação indenizatória, a qual deve ter regular prosseguimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente